Tribunal: TJPA
Processo: 0026332-42.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LCP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.1. A palavra da vítima e de testemunha ocular, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório legitima a condenação. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0026332-42.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LEONARDO LESLIE DA COSTA
ADVOGADO: DRA. FELICIA FIUZA NUNES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LCP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A palavra da vítima e de testemunha ocular, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório legitima a condenação.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEONARDO LESLIE DA COSTA

contra a sentença que o condenou à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, pela prática de contravenção penal de perturbação da tranquilidade, descrita no art. 65 da LCP, em regime aberto, substituída pela pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana pelo mesmo prazo.

De acordo com a inicial, no dia 08.06.2016, a vítima compareceu à DEAM para prestar ocorrência contra o acusado, seu ex-companheiro por perturbação de sua tranqüilidade e ameaça, ao ficar se dirigindo ao seu ambiente de trabalho, lhe vigiando, lhe mandando mensagens reiteradas, inclusive com ameaça de morte como postou: ¿A morte é só uma linha do tempo que temos que cruzar, com o silêncio depois que o coração pára, nada além disso, após o último suspiro rumo a paz eterna¿, colocando um emoticon de caixão e uma mão apontando para cima indicando a foto da casa da vítima. A capitulação da denúncia foi a do art. 147 do Código Penal e art. 65 da LCP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 37/39, sobreveio sentença condenatória tão somente pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, contra a qual o Réu recorreu, pedindo sua absolvição por insuficiência de provas e aplicação de substituição da pena.

Constam contrarrazões ao recurso (fls. 56/60).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 66/68).

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição, em face da insuficiência de provas para a condenação.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendo laborar em equívoco a defesa ao alegar
insuficiência de provas
, posto que há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do acusado pela contravenção de perturbação da tranquilidade.

A primeira prova é a testemunhal, que se conjuga nos depoimentos da vítima e de sua amiga de trabalho. A vítima prestou depoimento claro e uníssono no sentido de que foi claramente perturbada pelo Réu, que a monitorava, dirgindo-se à sua residência, ao seu trabalho, em seu aparelho celular mandando inúmeras e reiteradas mensagens, levando-a a denunciá-lo.

Consta nos autos que o acusado admitiu que realmente mandou inúmeras mensagens para a vítima, que foi à sua residência e ao seu trabalho, várias vezes, mas que não tinha intuito de ameaçá-la ou perturbá-la, mas sim manter uma relação amigável, em razão dos filhos da vítima que considerava como seus (mídia).

A testemunha ouvida no IP e em Juízo, Amanda Batista, que trabalhava com a vítima, confirmou os fatos narrados por ela em relaçao ao acusado, como suas diversas idas à loja atrás da vítima (mídia).

A jurisprudência deste Tribunal é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsidere tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Outrossim, não se trata de condenação baseada em prova exclusivamente extrajudicial, e sim em provas inquisitoriais e judiciais concatenadas e que levaram à conclusão sobre a culpabilidade do Réu, como autoriza o art. 155 do CPP.

A defesa, por sua vez, não arrolou qualquer testemunha para tentar desconstituir a acusação, e cingiu-se a questionar a prova testemunhal, como se depoimentos de familiares ou amigos não pudessem ser levados a efeito, o que não se coaduna aos casos submetidos à Lei Maria da Penha, já que em crimes/contravenções cometidos em relações íntimas, quando há testemunhas normalmente são pessoas com algum vínculo com a vítima e o Réu, o que, pela visão subentendida da defesa, nos termos do processo, tornaria praticamente todos esses crimes impunes, diante da tese de desconsideração dos testemunhos de parentes.

Assim, se é verdade que a prova incumbe a quem alega, a contraprova também cabe à defesa, diante dos elementos acusatórios constantes dos autos, do que não se desimcumbiu o Réu.

Assim, em razão das provas apuradas durante o inquérito e a instrução processual é que entendo que a tese de insuficiência é descabida, razão pela qual agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao condenar o Recorrente na pena do art. 65 da LCP, não devendo a sentença recorrida, portanto, sofrer qualquer alteração.

Quanto ao
pedido de substituição da pena
, já foi aplicado na sentença, conforme consta às fls. 38-v.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e nego-lhe provimento, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator